Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. É assente o entendimento de ser faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento da ação, de maneira que pode optar entre o seu domicílio, o domicílio do réu, ou o foro de eleição, nos termos dos arts. 6o, inc. VIII, e 101, I, do CDC, a fim de facilitar a sua defesa e permitir o acesso ao Judiciário. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Alegado haver ausência de negócio jurídico a sustentar cobrança em faturas de cartão de crédito não contratado, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
3. O banco responde independentemente de culpa (CDC, art. 14) pela reparação de dano causado ao consumidor por equiparação (CDC, art. 17), haja vista o defeito na prestação dos serviços.
4. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
5. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
6. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
7. Em regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Tema 1.076 do STJ.
8. Apelação conhecida e provida em parte.